Tribunal: STF
Processo: AP 2555
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DILIGÊNCIAS DO ART. 402 DO CPP. DEMONSTRAÇÃO E NECESSIDADE. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS IRRELEVANTES, IMPERTINENTES OU PROTELATÓRIAS. MERO INCONFORMISMO. NÍTIDO CARÁTER PROTELATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Nos termos do art. 400, §1º, do Código de Processo Penal, cabe ao Juízo processante indeferir as diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Precedentes.



    2. O estágio processual do art. 402 do Código de Processo Penal destina-se a oportunizar às partes a realização de diligências imprescindíveis que tenham como circunstâncias ou fatos apurados na instrução criminal, cujo deferimento deve ser precedido da demonstração da sua necessidade.



    3. Diligências desacompanhadas da respectiva justificativa. Caráter protelatório.



    4. O Agravo Regimental não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir o entendimento da decisão recorrida.



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.